Tribunal: TJDFT
Processo: 0710397-26.2019.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESÍDIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da autora visando a declaração de nulidade da sentença que extinguiu o feito por desídia.
2 – Desídia. Ausência em audiência. A desídia tem como sanção a extinção do processo, na forma prevista no art. 51, inciso I, da Lei 9.099/1995, deve ser afastada quando houver justificativa pautada em motivo de força maior. No caso em exame, a autora não demonstra qualquer justificativa para a ausência de comparecimento à audiência de conciliação, ainda que um dos réus não tenha sido citado. A audiência de conciliação não foi cancelada pelo juízo, tampouco a parte foi intimada do retorno do mandado de citação sem cumprimento, de forma que era seu dever comparecer à audiência. Dessa forma, não merece reparo a sentença que extinguiu o feito em razão do não comparecimento da autora na audiência de conciliação realizada na forma do art. 53, §1o da Lei 9.099/1995. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pela recorrente, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.

L